Tribunal: TRF3
Processo: 0011154-10.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementação de renda.

4. Não demonstrada a existência de miserabilidade, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se desnecessário perquirir-se acerca do requisito de deficiência/incapacidade, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

5. Benefício assistencial indevido.

6. Preliminar arguida pelo MPF rejeitada. Apelação da parte autora não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011154-10.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ALTAIR ANTONIO RAVANI

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BERTO JUNIOR - SP260165-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA - SP137095-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011154-10.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ALTAIR ANTONIO RAVANI

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BERTO JUNIOR - SP260165-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA - SP137095-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) previsto pelo inciso V do artigo 203 da Constituição Federal à pessoa portadora de deficiência.

A sentença, prolatada em 02.12.2015, julgou o pedido improcedente nos termos que seguem: "Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de benefício assistencial (LOAS), movido por ALTAIR ANTÔNIO RAVANI contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. E condeno a autora a pagar honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), com a ressalva do art. 12 da Lei n° 1.060/50. Razão pela qual, estes ficarão suspensos, eis que a ela é beneficiária da Justiça Gratuita. P.R.I."

Apela a parte autora requerendo preliminarmente a nulidade da sentença ante a ocorrência do cerceamento de defesa, eis que o feito foi sentenciado sem a realização de perícia médica. No mérito, afirma que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício.

Com contrarrazões, os autos vieram a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pela declaração de nulidade do feito, a fim de que o MINISTÉRIO PÚBLICO seja intimado para atuar em primeiro grau.

É o

Inteiro teor:
109/821)

0011154-10.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRADO O EFETIVO PREJUÍZO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA/MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ANÁLISE DO REQUISITO DE DEFICIÊNCIA PREJUDICADA. REQUISITOS CUMULATIVOS.

1. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Ausência de intimação do Ministério Público em primeiro grau não ocasiona, por si só, a nulidade da sentença. Não demonstrada a existência de dano efetivo. Parte autora encontra-se devidamente representada e a prova pericial foi realizada por perito de confiança do juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes STJ.

2. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

3. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência não preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se amparada pela família e não há evidência de que suas necessidades básicas não estejam sendo supridas. O benefício assistencial não se presta a complementação de renda.

4. Não demonstrada a existência de miserabilidade, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se desnecessário perquirir-se acerca do requisito de deficiência/incapacidade, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

5. Benefício assistencial indevido.

6. Preliminar arguida pelo MPF rejeitada. Apelação da parte autora não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011154-10.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ALTAIR ANTONIO RAVANI

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BERTO JUNIOR - SP260165-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA - SP137095-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011154-10.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ALTAIR ANTONIO RAVANI

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BERTO JUNIOR - SP260165-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA - SP137095-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) previsto pelo inciso V do artigo 203 da Constituição Federal à pessoa portadora de deficiência.

A sentença, prolatada em 02.12.2015, julgou o pedido improcedente nos termos que seguem: "Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de benefício assistencial (LOAS), movido por ALTAIR ANTÔNIO RAVANI contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. E condeno a autora a pagar honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), com a ressalva do art. 12 da Lei n° 1.060/50. Razão pela qual, estes ficarão suspensos, eis que a ela é beneficiária da Justiça Gratuita. P.R.I."

Apela a parte autora requerendo preliminarmente a nulidade da sentença ante a ocorrência do cerceamento de defesa, eis que o feito foi sentenciado sem a realização de perícia médica. No mérito, afirma que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício.

Com contrarrazões, os autos vieram a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pela declaração de nulidade do feito, a fim de que o MINISTÉRIO PÚBLICO seja intimado para atuar em primeiro grau.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011154-10.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ALTAIR ANTONIO RAVANI

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BERTO JUNIOR - SP260165-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA - SP137095-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente rejeito a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo Ministério Público Federal.

Aduz o parquet que: “A ausência de intervenção obrigatória não pode ser suprida em segundo grau, pois o decreto da improcedência causou flagrante prejuízo ao Autor, na medida em que não foi dada oportunidade para que o MINISTÉRIO PÚBLICO em primeiro grau participasse da instrução processual (para requerer prova testemunhal ou complementação do laudo pericial, por exemplo). Ante o exposto, protesta-se pela declaração de nulidade do feito, a fim de que o MINISTÉRIO PÚBLICO seja intimado para atuar em primeiro grau.”

Em que pese a argumentação apresentada pelo Ministério Público, observa-se que a parte autora encontra-se regularmente representada, e que a prova pericial foi realizada por perito de confiança do juízo, com boa técnica, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em prejuízo à parte autora.

Nesta seara, não demonstrada a existência de efetivo prejuízo, não há que se falar em nulidade da sentença.

Confira-se a jurisprudência:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DIREITO DISPONÍVEL. PREJUÍZO DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO MPF A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ambas as Turmas de Direito Público do STJ se posicionaram no sentido de que a declaração de nulidade, nos casos de ausência intimação do Ministério Público nas ações em que se busca a concessão de benefício assistencial, depende da demonstração do efetivo prejuízo, o que não se atinge pela simples improcedência da ação, ainda mais quando afirma o Tribunal de origem, como no caso concreto, que o postulante não preenche os requisitos legais à concessão do benefício.

2. Considera-se sanada a nulidade decorrente da falta de intervenção, em Primeiro grau, do Ministério Público, se posteriormente o Parquet intervém no feito em Segundo grau de jurisdição. Precedentes.

3. Agravo Interno do MPF a que se nega provimento.

(Acórdão 2014.02.76317-7/201402763177 AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – 1496689, Relator(a) NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PRIMEIRA TURMA, Data 25/10/2018, Data da publicação 19/11/2018, DJE DATA:19/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. DESCABIMENTO. PREJUÍZO DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a declaração de nulidade, nos casos de ausência intimação do Ministério Público nas ações em que se busca a concessão de benefício assistencial, depende da demonstração do efetivo prejuízo, o que não se atinge pela simples improcedência da ação, ainda mais quando afirma o Tribunal de origem, como no caso concreto, que o postulante não preenche os requisitos legais à concessão do benefício.

2. Destarte, como Ministério Público Federal não demonstrou prejuízo que legitimasse a anulação dos atos do processo, razão pela qual a decisão agravada não merece reparos.

3. Agravo interno não provido.

(Acórdão, Número 2016.00.70547-9/201600705479, AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 885618, Relator(a) MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEGUNDA TURMA, Data 27/09/2016, Data da publicação 03/10/2016, DJE DATA:03/10/2016)”

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A questão preliminar arguida pela parte autora confunde-se com o mérito, e com ele será apreciado.

Passo ao exame do mérito.

O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

O artigo 20, § 3o da Lei 8742/93 considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011).

A constitucionalidade dessa norma foi questionada na ADI 1.232-1/DF, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidido pela improcedência do pedido, ao fundamento que a fixação da renda per capita no patamar de 1⁄4 do salário mínimo sugere a presunção absoluta de pobreza. Concluiu, contudo, que não é a única forma suscetível de se aferir a situação econômica da família do idoso ou portador de deficiência.

Posteriormente, a Corte Suprema enfrentou novamente a questão no âmbito da Reclamação 4374 - PE que, julgada em 18/04/2013, reconhecendo a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3o, art. 20 da Lei 8.742/1993, decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

Restou decidido que a norma é inconstitucional naquilo que não disciplinou, não tendo sido reconhecida a incidência taxativa de qualquer critério para aferição da hipossuficiência, cabendo ao legislador fixar novos parâmetros e redefinir a política pública do benefício assistencial a fim de suprimir o vício apontado.

Desta forma, até que o assunto seja disciplinado, é necessário reconhecer que o quadro de pobreza deve ser aferido em função da situação específica de quem pleiteia o benefício, pois, em se tratando de pessoa idosa ou com deficiência, é através da própria natureza de seus males, de seu grau e intensidade, que poderão ser mensuradas suas necessidades.

Não há como enquadrar todos os indivíduos em um mesmo patamar, nem tampouco entender que aqueles que contam com menos de 1⁄4 do salário-mínimo fazem jus obrigatoriamente ao benefício assistencial ou que aqueles que tenham renda superior não o façam.

Com relação ao cálculo da renda per capita em si, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo REsp 1.355.052/SP, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 580.963/PR, definiu que a se aplica, por analogia, a regra do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idos0 (Lei 10.741/03), a pedido de benefício assistencial formulado por pessoa com deficiência, a fim de que qualquer benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado na sua aferição.

Por fim, entende-se por família, para fins de verificação da renda per capita, nos termos do §1o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.435/2011, o conjunto de pessoas composto pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Contudo, em que pese a princípio os filhos casados ou que não coabitam sob o mesmo teto não integrarem o núcleo familiar para fins de aferição de renda per capita, nos termos da legislação específica, não se pode perder de vista que o artigo 203, V, da Constituição Federal estabelece que o benefício é devido quando o idoso ou deficiente não puder prover o próprio sustento ou tê-lo provido pela família. Por sua vez, a regra do artigo 229 da Lei Maior dispõe que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, premissa também assentada nos artigos 1694 a 1697 da lei Civil.

Depreende-se assim que o dever de sustento do Estado é subsidiário, não afastando a obrigação da família de prestar a assistência, pelo que, como já dito, o artigo 20, § 3o, da LOAS não pode ser interpretado de forma isolada na apuração da miserabilidade.

Tecidas tais considerações, no caso dos autos a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base nos elementos contidos no estudo social, tendo se convencido não restar configurada a condição de hipossuficiência financeira ou miserabilidade necessária para a concessão do benefício.

Confira-se:

“Ultrapassadas estas questões, cabe verificar, in casu, se foram comprovados os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. De acordo com o Estudo Social (fls.74/78), pode se ver que a genitora do autor é aposentada como trabalhadora rural e também recebe pensão do marido, de modo que a renda familiar é de um salário mínimo por pessoa. Além disso, a autarquia -ré juntou às fls. 88/89 o cadastro atualizado da genitora, em que consta o recebimento dos dois benefícios, no valor de um salário mínimo cada. Ante as assertivas apresentadas conclui-se pela inexistência de hipossuficiência econômica do autor. Desse modo, ausente um dos requisitos exigidos para a concessão do benefício, desnecessária a realização de perícia médica para confirmar a situação de incapacidade do autor. Assim, no presente momento, não estão preenchidos os requisitos do artigo 20 da Lei 8.742/93. Não comprovou o autor não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família, não sendo sua a condição financeira precária, razão pela qual concluiu pela ausência de hipossuficiência, não fazendo, portanto, jus ao benefício pleiteado. Cabível ponderar que tal situação não impede que o autor venha a pleitear novamente o benefício caso haja modificação na sua condição financeira.”

De fato, o estudo social (ID 87988904 – pág. 77/81), elaborado em 03.09.2015, revela que a parte autora reside com sua mãe em imóvel próprio, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Trata-se de construção simples com o teto forrado de madeira, piso de vermelhão e banheiro azulejado. A casa está adequadamente guarnecida contando com: dois sofás na sala com um rack e televisão (modelo antigo), no quarto do autor uma cama de solteiro e um grande guarda-roupas que é de uso comum, no quarto da mãe dele uma cama de solteiro e uma cadeira, na cozinha fogão, mesa com quatro cadeiras, fogão de cinco bocas, micro-ondas e na área de serviço, uma máquina -de lavar roupas. Consta ainda que a pintura já está necessitando de retoque, porém a casa estava impecável, muito limpa e em ordem.

Quanto a renda da casa, consta que a mãe do autor recebe benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, cada um no valor de um salário mínimo (R$ 788,00), perfazendo total de R$ 1.576,00.

Reportaram despesas com luz (R$ 74,04), água (R$ 19,72), telefone (linha econômica - R$ 30,39), supermercado (R$ 300,00), farmácia (R$ 100,00) e IPTU (R$ 78,90), perfazendo total de R$ 603,05.

A perita social concluiu que: “O autor passou por graves problemas de saúde, agora que não sofre mais de convulsão, apresenta um esquecimento anormal. Seu retorno a uma vida produtiva é quase impossível. Por outro lado tem sua casa própria e vive com a mãe, sendo que a renda per capta é de um salário mínimo, muito superior ao exigido pela Lei Orgânica da Assistência Social. No momento, socialmente nos manifestamos desfavoravelmente ao benefício pleiteado.”

Da leitura do estudo social depreende-se que a parte autora vive em casa própria que oferece abrigo e conforto, e que a família conta com rendimento formal de dois salários mínimos, não havendo indícios de que as necessidades básicas da parte autora não estejam sendo supridas. Nesse sentido, ressalto que o benefício assistencial não se destina a complementar o orçamento doméstico, mas sim prover aqueles que se encontram em efetivo estado de necessidade.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos, e não comprovada a condição de miserabilidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Observe-se que não demonstrada a existência de miserabilidade/hipossuficiência, torna-se desnecessário perquirir-se acerca da existência de deficiência/impedimento de longo prazo, na medida em que o não preenchimento de um dos requisitos legais é suficiente para obstar a concessão do benefício assistencial, razão pela qual a ausência de laudo médico pericial não constitui cerceamento de defesa.

Nesse sentido, destaco o precedente desta C. Corte Regional Federal:

"ASSISTENCIAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO LEGAL. ART. 557, § 1o, DO CPC. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 203, V, DA CF. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. 1. O magistrado deve decidir de acordo com sua convicção, apreciando livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos (art. 131 do CPC). As provas produzidas nos presentes autos são suficientes ao deslinde da causa. Cumpre ressaltar que o laudo médico pericial (51/55) analisou as condições físicas do autor e respondeu suficientemente aos quesitos das partes. (...)3. Considerando-se a ausência do requisito da incapacidade para a vida independente e para o trabalho, resta prejudicada a análise da hipossuficiência da parte Autora. 4. Agravo legal a que se nega provimento." (TRF3a Reg., AC no 1522135, Sétima Turma, Relator Des. Federal Fausto de Sanctis, j. 20/02/2013, v.u., e-DJF3 Judicial 1 01/03/2013).

ASSISTÊNCIA SOCIAL. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. - A norma do art. 496 do NCPC, estabelecendo que não necessitam ser confirmadas pelo Tribunal condenações da União em valores inferiores a 1000 (um mil) salários mínimos, tem incidência imediata aos feitos em tramitação nesta Corte, ainda que remetidos na vigência do CPC/73. Não conhecimento do reexame oficial. - A Constituição garante à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover sua própria manutenção o pagamento de um salário mínimo mensal. Trata-se de benefício de caráter assistencial, que deve ser provido aos que cumprirem tais requisitos, independentemente de contribuição à seguridade social. - Para a concessão do benefício assistencial, necessária a conjugação de dois requisitos: alternativamente, a comprovação da idade avançada ou da condição de pessoa com deficiência e, cumulativamente, a miserabilidade, caracterizada pela inexistência de condições econômicas para prover o próprio sustento ou de tê-lo provido por alguém da família. (...) - Excluído o benefício do Programa Bolsa Família, a renda per capita familiar é de R$ 280,00 - superior, portanto, a 1⁄4 do salário mínimo. Ademais, as circunstâncias descritas no estudo social não denotam a situação de miserabilidade alegada. - A família reside em imóvel cedido pelo dono da fazenda em que o Sr. Jairo trabalha como capataz. A moradia apresenta boas condições de habilitabilidade, com mobília e eletrodomésticos básicos em boas condições de uso. Embora já tenham vendido casa própria e 4 cabeças de gado para custear o tratamento do apelado, ainda possuíam 14 cabeças de gado e um automóvel uno mille ano 2013, bens de valor elevado, incompatíveis com a situação de miserabilidade alegada. - O benefício de prestação continuada não serve de complementação de renda e sim para casos de extrema necessidade. - Quanto à alegada deficiência, prejudicada sua análise. Para a concessão do benefício, comprova-se a miserabilidade e cumulativamente o requisito etário ou a condição de pessoa com deficiência. - Condenação do autor no pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do § 2o do artigo 85, do Código de Processo Civil/2015, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade prevista no § 3o do artigo 98 daquele mesmo Codex. - Reexame oficial não conhecido. Apelação do INSS a que se dá provimento.

(Acórdão Número 5000441-51.2017.4.03.9999/50004415120174039999, APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO (ApReeNec) Relator(a) Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, TRF - TERCEIRA REGIÃO, 8a Turma Data 13/06/2019, Data da publicação 28/06/2019, Fonte da publicação Intimação via sistema DATA: 28/06/2019)

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo Ministério Público Federal e NEGO PROVIMENTO à apelação da parte autora, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRADO O EFETIVO PREJUÍZO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA/MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ANÁLISE DO REQUISITO DE DEFICIÊNCIA PREJUDICADA. REQUISITOS CUMULATIVOS.

1. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Ausência de intimação do Ministério Público em primeiro grau não ocasiona, por si só, a nulidade da sentença. Não demonstrada a existência de dano efetivo. Parte autora encontra-se devidamente representada e a prova pericial foi realizada por perito de confiança do juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes STJ.

2. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

3. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência não preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se amparada pela família e não há evidência de que suas necessidades básicas não estejam sendo supridas. O benefício assistencial não se presta a complementação de renda.

4. Não demonstrada a existência de miserabilidade, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se desnecessário perquirir-se acerca do requisito de deficiência/incapacidade, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

5. Benefício assistencial indevido.

6. Preliminar arguida pelo MPF rejeitada. Apelação da parte autora não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a questão preliminar arguida pelo Ministério Público Federal e negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.